Tribunal: STF
Processo: HC 250742
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA INICIAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (CULPABILIDADE). REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.12.2024, por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em benefício de G. L., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 5.12.2024 a 11.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 928.759/PR, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado definitivamente à pena de quinze anos, seis meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de oitenta e sete dias-multa, pela prática do delito de estupro de vulnerável majorado, contra sua ex-enteada, em continuidade delitiva (art. 217-A c/c art. 71 e inc. II do art. 226, todos do Código Penal), na Ação Penal n. 0003259-92.2018.8.16.0117, que tramitou na Vara Criminal de Medianeira/PR (e-docs. 2, 3 e 4). 



    O decreto condenatório foi mantido de forma integral pela segunda instância (e-doc. 3).



    3. Em 21.6.2024, a Revisão Criminal n. 0003259-92.2018.8.16.0117, ajuizada pela defesa, foi julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Eis o teor da ementa do julgado proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal paranaense:



    “REVISÃO CRIMINAL – ARTIGO 217-A, C/C 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS – INVIABILIDADE, IN CASU, DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA OU REFORMA DA DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE” (fl. 1, e-doc. 4). 



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 928.759/PR no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 25.10.2024, pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma negou provimento ao recurso em julgado com a seguinte ementa: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em razão de supressão de instância quanto à alegação de nulidade da denúncia e por inexistência de excesso na dosimetria. 2. O agravante reiterou ofensa ao art. 41 do Código de Processo Penal, alegando falta de precisão nas datas dos delitos de estupro e excesso na dosimetria da pena-base. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada não foi impugnada especificamente, atraindo a aplicação da Súmula 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo regimental quando não há ataque específico aos fundamentos da decisão agravada. 5. A alegação de nulidade da denúncia não foi apreciada em instâncias inferiores, configurando supressão de instância IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: ‘1. O agravo regimental não pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme a Súmula 182 do STJ. 2. A supressão de instância impede a apreciação de questões não decididas em instâncias inferiores.’ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPC, art. 545. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 818.613/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/08/2023; STJ, AgRg no HC 831.426/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/06/2023” (fls. 1-2, e-doc. 8).



    5. Na presente impetração, a defesa suscita nulidade da denúncia apresentada pelo Ministério Público do Paraná, tida como inepta por falta de especificação precisa da data do crime. 



    Assevera, assim, que “a imprecisão temporal não só prejudica a formulação de uma defesa eficaz como já evidenciado, mas também cria um terreno propício para especulações injustificadas” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Observa haver ilegalidade na dosimetria da pena, pois “o fundamento apresentado pelo juízo sentenciante destoa da realidade, pois é inerente, para esse tipo de delito a coação ou algum tipo de ameaça para que o crime não seja revelado” (fl. 6 , e-doc. 1).



    Realça que “o dolo, no caso em tela, foi moderado, não havendo nenhuma peculiaridade que enseja um agravamento da pena” (fl. 6, e-doc. 1).



    Este o requerimento e os pedidos:



    “1) Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação acima. 1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 2) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto” (fl. 8, e-doc.1).



    6. Em 23.12.2024, a Presidência deste Supremo Tribunal decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Pretende-se com esta impetração a absolvição do paciente, com a alegação de que ele teria sido condenado definitivamente com base em denúncia inepta, ou, de modo subsidiário, a revisão da dosimetria da pena privativa de liberdade de G. L. pela prática de estupro de vulnerável majorado, cometido contra sua ex-enteada, ao argumento de ausência de fundamentação idônea na desvaloração de circunstância judicial (culpabilidade) na fixação da pena-base.



    9. O pedido de nulidade por inépcia da denúncia não foi examinado pelas instâncias judiciais antecedentes, como dito no ato apontado como coator: “especificamente com relação ao capítulo acerca da nulidade da denúncia, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento e deliberação pelo Tribunal de origem, seja no acórdão de apelação, seja no acórdão proferido em sede de revisão criminal, o que impede o conhecimento do tema por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento desta Corte”(fl. 2, e-doc. 6 – grifei).  



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Confiram-se, por exemplo, os julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os fundamentos invocados na impetração relativos à redução da pena em virtude do suposto aumento desproporcional pela reincidência não foram objeto de apreciação pelo Tribunal local nem pelo Tribunal Superior Eleitoral. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria implicaria indevida dupla supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 108.701-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 25.2.2014).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Busca e apreensão. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A tese defensiva não foi analisada pelas instâncias de origem, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.753-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A ausência de análise, pelas instâncias antecedentes, das questões veiculadas no habeas corpus impede o respectivo exame per saltum por esta Suprema Corte. A atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.075-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    10. Sobre a valoração negativa das circunstâncias judiciais no caso em foco, ao realizar a dosimetria da pena, o juízo da Vara Criminal da comarca de Medianeira/PR exasperou a pena-base, considerada desfavorável a culpabilidade de G. L., fixada em oito anos, dez meses e quinze dias de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas causas agravantes ou atenuantes da pena, mantida a pena no patamar anterior. Não houve causas gerais ou especiais de diminuição de pena a serem consideradas, porém se aplicou a causa especial de aumento prevista no inc. II do art. 226 do Código Penal. Aplicou-se, ainda, o aumento de 1/6, pois reconhecida a continuidade delitiva, tornando-se definitiva a pena de quinze anos, seis meses e dez dias de reclusão. Estes foram os fundamentos para fixação da reprimenda final: 



    “4. DOSIMETRIA DA PENA (extensão da reprovabilidade da conduta) 



    1ª Fase – Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP) 



    Partindo do mínimo legal estabelecido no art. 217-A, caput, do Código Penal, ou seja, 08 (oito) anos de reclusão, passo a analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do estatuto citado.



    a) culpabilidade: (extensão da reprovação): a conduta do acusado apresenta reprovabilidade elevada a espécie do delito praticado, uma vez que, além de abusar sexualmente, empregava ameaça à vítima, dizendo que mataria sua genitora caso a mesma viesse contar a alguém, impingindo medo na ofendida, a fim de que esta se submetesse aos abusos e mantivesse a situação em segredo – destaca-se a violência e agressividade do acusado para com a genitora da ofendida, que era vítima de violência. Essas circunstâncias revelam nível considerável de destemor e ousadia, o que, por sua vez, demonstra maior reprovabilidade da conduta e, por conseguinte, a necessidade de sanção mais gravosa a fim de que a pena venha surtir os seus esperados efeitos; b) o acusado não possui antecedentes criminais (mov. 116.1); c) não há dados suficientes a possibilitar uma avaliação acerca do comportamento social do acusado, razão pela qual deixo de ponderá-la para efeitos para fixação da pena; d) personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, deixo de valorar esta circunstância; e) motivos: foi o desejo de satisfação da lascívia, o que não se mostra extraordinário ao tipo. f) as circunstâncias do crime não revelam questão que demonstra maior desvalor do ilícito. g) o ato ilícito não apresentou consequências além das inerentes à própria prática; h) comportamento da vítima: não restou provado que o comportamento da vítima contribuiu para a prática do delito; Analisadas as circunstâncias judiciais, aumento a pena base e a fixo em 08 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. 



    2ª Fase – Circunstâncias Legais (artigos 61 a 67, CP). Não incide nenhuma atenuante ou agravante. Desse modo, agravo a pena-base e fixo a pena provisória em 08 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. 



    3ª Fase – Pena definitiva Não há causas gerais ou especiais de diminuição no presente caso. Também não estão presentes causas gerais de aumento. No entanto, incide na espécie a causa especial de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, conforme anteriormente apontado, devendo a pena ser aumentada em 1/2. Dessarte, fixo a pena definitiva a pena em 13 anos, 03 meses e 22 dias de reclusão. 



    Continuidade delitiva 



    Em sendo aplicável a regra do art. 71 do Código Penal, e tendo em vista a prática de dois crimes de estupros de vulnerável, aplico uma das penas anteriormente dosadas, pois idênticas, aumentada do critério ideal de 1/6, considerando que os delitos ocorreram por várias e indeterminadas vezes, porém há incerteza da quantidade de atos, o que enseja a aplicação do princípio in dubio pro reo, Diante disso, fixo a REPRIMENDA em 15 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão” (fls. 9-10, e-doc. 2 – grifos nossos)



    O argumento da defesa de ausência de fundamentação idônea para exacerbação da pena-base não foi examinada no julgamento da apelação criminal (e-doc. 3).



    Em revisão criminal, o Tribunal paranaense manteve, na íntegra, a condenação de primeira instância, julgada improcedente a ação, pelos seguintes fundamentos:



    “No caso dos autos, quanto à alegação de que a pena deve ser reduzida em razão do afastamento da valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a reprovabilidade da conduta não destoa da realidade, sendo inerente a esse tipo de delito, também não se revelam presentes fundamentos suficientes a embasar a reforma da sentença pela via eleita.



    (...)



    O MM. Magistrado assim fundamentou sua decisão:



    ‘A conduta do acusado apresenta reprovabilidade elevada a espécie do delito praticado, uma vez que, além de abusar sexualmente, empregava ameaça à vítima, dizendo que mataria sua genitora caso a mesma viesse contar a alguém, impingindo medo na ofendida, a fim de que se submetesse aos abusos e mantivesse a situação em segredo – destaca-se a violência e agressividade do acusado para com a genitora da ofendida, que era vítima de violência física. Essas circunstâncias revelam nível considerável de destemor e ousadia, o que, por sua vez, demonstra maior reprovabilidade da conduta e, por conseguinte, a necessidade de sanção mais gravosa a fim de que a pena venha surtir os seus esperados efeitos’.



    Portanto, extrai-se que o elevado grau de sofrimento imposto à vítima, para além da gravidade concreta do delito, foi a justificativa – adequada e pertinente – para dosar a referida circunstância judicial. De acordo com a doutrina, as circunstâncias do crime ‘são os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que o ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido, etc’. 



    No caso, conforme já se indicou acima, o acusado manteve a vítima calada mediante ameaças e agressões a sua mãe, o que demonstra a existência de motivos suficientes para considerar a circunstância judicial desfavorável ao acusado. 



    Dessa forma, correta a decisão que considerou negativamente a circunstância judicial acima referida, inclusive como se extrai dos ensinamentos doutrinários, não se vislumbrando a alegada dupla valoração da mesma situação que seria inerente ao tipo penal. 



    Ante o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a revisional, mantendo-se a reprimenda inalterada, nos termos da fundamentação” (fls. 2-3, e-doc. 4 – grifos nossos).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão do Tribunal estadual, afastando o alegado constrangimento ilegal na espécie nestes termos: “no que diz respeito à dosimetria, a decisão demonstrou que o aumento da pena-base encontra-se justificado” (fl. 2, e-doc. 8).



    11. Para o convencimento motivado dos órgãos julgadores foram consideradas as circunstâncias específicas do caso e concluiu-se pela necessidade de aumento da pena-base em razão da culpabilidade exacerbada do paciente, que cometera o delito, repetidas vezes, contra sua ex-enteada, à época dos fatos com apenas oito anos de idade, mantendo-a em silêncio sob ameaças de morte à genitora e às irmãs da vítima, como relatado nas instâncias judiciais antecedentes (fls. 1-7, e-doc. 2).



    Não se comprova ilegalidade na decisão pela qual foi najorada a pena-base considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal), pois “[a]s circunstâncias e consequências do crime permitem mensurar o grau de culpabilidade e reprovabilidade da conduta”, não sendo necessária a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 27.4.2007).



    Sobre o quantum fixado para a circunstância judicial valorada negativamente na espécie, é pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias anteriores para a majoração da pena, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC n. 97.677, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.12.2009; RHC n. 98.358, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010; HC n. 107.626, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.10.2011; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2011; HC n. 128.446, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.09.2015; HC n. 139.377, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2017; HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    12. Este Supremo Tribunal assentou também que “não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente” 
(HC n. 94.655, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.10.2008). 



    13. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos judiciais antecedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014; RHC n. 129.996, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.8.2016; RHC n. 190.420-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações do impetrante, por ausência no processo de elementos probatórios de ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus para redimensionamento da pena imposta ao paciente em decreto condenatório transitado em julgado em 3.11.2022 (fl. 1, e-doc. 1).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça anotado neste processo.



    Brasília, 8 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora